Tribunal: STF
Processo: HC 195129
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Faria Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 617.675/SP.
    O impetrante sustenta, em suma, que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso que o devido, pois determinada a regressão ante a notícia de suposta prática de novo delito.
    Aduz, para tanto, que
    “(...) a prática de falta disciplinar grave, elencada no artigo 50 da Lei das Execuções Penais, acarreta, a perda dos dias remidos, a alteração da data-base para futuro benefícios e a regressão de regime (desde que tenha iniciado o cumprimento da pena em regime mais rigoroso, conforme determinado na sentença condenatória e, tenha sido beneficiado com progressão de regime menos gravoso). 
    Porquanto, o regime estabelecido na sentença condenatória, constitui-se o teto da execução penal (o pior regime que o apenado poderá enfrentar como decorrência da condenação). ASSIM, TORNA-SE ILEGAL A SUSTAÇÃO DO REGIME ABERTO, SENDO QUE A EXECUÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE INICIOU-SE NO REGIME ABERTO, ONDE A PENA FOI CONVERTIDA EM RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAL SEJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE E, NÃO NO FECHADO. ”.
    Refere, ainda, que houve a absolvição do novo delito que ensejou a regressão para o regime mais gravoso.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para “restabelecer o regime aberto, visto a absolvição do Paciente no delito que ensejou a regressão.”
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da decisão questionada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de ALEXANDRE FARIA FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2121970-35.2020.8.26.0000). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena por restritiva de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (fls. 30/31). Tendo em vista o descumprimento da reprimenda substitutiva, o Juízo da Execução reconverteu a pena para privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto (fls. 33/34). Posteriormente, o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de novo delito, o que acarretou a sua regressão ao regime fechado (fls. 58/59). 
    No presente writ, a defesa sustenta não ser possível a regressão a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, sobretudo per saltum e antes mesmo de progressão de regime. Ressalta que não houve condenação quanto ao segundo fato. 
    Requer, em liminar e no mérito, o restabelecimento do regime aberto. 
    É o relatório.
     Decido. 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). 
    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 
    Isso porque a alegação defensiva contraria a jurisprudência desta Corte Superior "no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (AgRg no REsp 1773347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 
    Outrossim, "o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada" (AgRg no REsp 1778649/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). 
    Por fim, verifica-se que a aventada ausência de condenação com trânsito em julgado pelo novo delito não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Assim, a sua análise diretamente por esta Corte acarreta indevida supressão de instância. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc 20).
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 617.675/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Além desse óbice processual em evidência, destaco que o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a questão da absolvição pelo “novo crime” ora submetida à apreciação deste Supremo Tribunal, considerando que se tratava de supressão de instância.
    Portanto, a análise do tema, de forma originária, neste ensejo configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 149.653/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/18, e HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/16. 
    Com efeito, não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum. 
    Ainda que assim não fosse, registro que a pretensão do impetrante não encontra ressonância na jurisprudência do STF:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 104.585/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/10).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente